Tribunal: TJDFT
Processo: 0762730-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM FASES POSTERIORES. PROVA OBJEVA DO CARGO DE ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE SERVIÇO SOCIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de anulação de questão de prova de concurso Especialidade Agente Social SEDESTIMIDH e assegurar a candidata a prosseguir no certame. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Ação Civil Pública. Suspensão do feito. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que na ação coletiva relativa a macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva (RESp no 1.525.327/PR e AgRg no REsp 1548863 / PR, 2015/0101150-9, Relator(a) Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 20/02/2019). Há ação Civil Pública em trâmite na 4a. Vara de Fazenda Pública (0704841-73.2020.8.07.0018) que tem por objeto o mesmo do presente processo, qual seja, anulação judicial da questão número 07, TIPO A, da prova objetiva do cargo de Especialista em Assistência Social, especialidade serviço social. O objeto daquela decisão, na medida em que determina a anulação da questão, para todos os candidatos, da questão referida, o que implica em perda do objeto do presente feito. Assim, cabível a suspensão do presente processo até a solução definitiva da lide na ação coletiva. Para este mesmo certame idêntica medida foi adotada pela 3a. Turma Recursal (07221103420208070016 - (0722110-34.2020.8.07.0016 - Res. 65 CNJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, DJe 23/10/2020). Processo suspendo até o transito em julgado da Ação Civil Pública 0704841-73.2020.8.07.0018.
3 – Processos suspenso.